Tribunal: TJBA
Processo: 8023185-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023185-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: COSTA & PORTUGAL LTDA

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972/STJ (RESP 1.639.259/SP E RESP 1.639.320/SP). JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV, B, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VENDA CASADA. ART. 39, I, DO CDC. SÚMULA 297/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, em ação revisional cumulada com consignação em pagamento, afastou a cobrança de seguro prestamista, com devolução simples dos valores, preservando os juros e a capitalização contratados.

2. O Juízo sentenciante condenou a autora por litigância de má-fé (5%) e ato atentatório à dignidade da justiça (2%), por forum shopping.

3. A decisão agravada aplicou o art. 932, IV, b, do CPC, por entender que a matéria está pacificada no Tema 972 do STJ e que não houve comprovação da efetiva liberdade de contratação do seguro.

4. No agravo, o recorrente alega nulidade por ofensa à colegialidade e sustenta a legalidade da contratação do seguro, afastando a ocorrência de venda casada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válido o julgamento monocrático fundado no art. 932, IV, b, do CPC; e (ii) saber se a cobrança do seguro prestamista observou a tese fixada no Tema 972/STJ, afastando a caracterização de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 932, IV, b, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a precedente firmado em recursos repetitivos, como ocorre com o Tema 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP).

7. Nos termos do precedente vinculante, é ilícita a imposição de seguro prestamista sem comprovação de que o consumidor pôde optar por sua contratação e escolher livremente a seguradora.

8. A mera previsão contratual e a assinatura de proposta apartada não demonstram a efetiva liberdade de escolha, especialmente quando a seguradora integra o mesmo grupo econômico da instituição financeira.

9. A eventual nulidade da decisão monocrática resta superada pela apreciação colegiada do agravo interno, conforme entendimento do STJ: “A eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, via agravo regimental/interno.” (AgInt no AREsp 1.879.634/SP).

10. Mantêm-se as demais disposições da decisão agravada, inclusive quanto às penalidades não impugnadas especificamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É legítima a decisão monocrática que nega provimento a recurso contrário a tese firmada em recursos repetitivos (art. 932, IV, b, do CPC), não havendo ofensa à colegialidade quando a matéria é submetida ao órgão colegiado por agravo interno; configura venda casada a cobrança de seguro prestamista sem prova da efetiva liberdade de contratação pelo consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023185-39.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
COSTA & PORTUGAL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .